Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-78.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. CONTRATOS NÃO JUNTADOS AO FEITO. NÃO ORDENADA A EMENDA À INICIAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a cessar os descontos em conta corrente da parte requerente relacionados aos contratos de empréstimo de números 2023582606, 2023583939, 2023583947, 2023583955, 2023583963 e 2023587640.
2. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de nulidade de citação, que foi realizada por meio do domicílio judicial eletrônico. No mérito, afirma que a revelia gera apenas presunção relativa de veracidade do quanto alegado pela parte requerente. Assevera a legitimidade das cláusulas que permitem os descontos em conta bancária, as quais foram voluntariamente aceitas. Sustenta violação ao princípio pacta sunt servanda. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a regularidade do trâmite processual e, caso superada a preliminar, analisar a possibilidade de revogação das autorizações impugnadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de nulidade de citação. A Lei 11.419/2006 estabelece que, no processo eletrônico, as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico (artigo 9°). No mesmo sentido, o art. 22 da Instrução 2/2022 da Corregedoria do TJDFT dispõe que “os expedientes de citação ou intimação direcionados aos parceiros de expedição eletrônica com cadastro regular devem ser feitos exclusivamente via sistema, independentemente de haver cadastramento de advogado”. Assim, estando a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica, como no caso dos autos, torna-se inaplicável o procedimento previsto nos §§ 1o-A, 1o-B e 1o-C do art. 246 do Código de Processo Civil, inexistindo nulidade na citação feita por meio do sistema. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1969907 e 1985357. Preliminar rejeitada.
5. No caso em análise, o recorrido requer que o banco recorrente se abstenha de descontar valores da sua conta bancária para o pagamento de doze contratos de empréstimo, em razão de revogação da autorização anteriormente concedida.
6. Ocorre que a parte autora sequer acostou aos autos cópias dos contratos que, alegadamente, ensejaram os descontos em conta corrente, impossibilitando o cotejo de seus argumentos com as disposições contratuais. Com efeito, os referidos documentos são essenciais à propositura da ação (art. 320 do Código de Processo Civil) e ao julgamento do feito, visto que a revisão contratual depende do conhecimento dos termos que foram acordados entre as partes.
7. Não tendo a parte autora instruído a ação com documentos indispensáveis à análise do mérito, mostrava-se necessária a determinação de emenda à inicial nesse sentido, nos termos do art. 321 do CPC. O fato de tal providência não ter sido adotada configura error in procedendo, impondo-se a cassação da sentença para que os instrumentos contratuais sejam juntados ao feito, permitindo a análise das cláusulas que autorizam a efetivação de descontos na conta corrente da parte recorrida. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1919386.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de nulidade de citação rejeitada.
9. Preliminar de nulidade processual conhecida de ofício. Sentença cassada para que, previamente ao julgamento da ação, os instrumentos contratuais sejam juntados ao feito.
10. Análise do mérito prejudicada.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320 e 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969907, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 13.2.2025; TJDFT, Acórdão 1985357, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 28.3.2025; TJDFT, Acórdão 1919386, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 10.9.2024.